Tribunal: TJSP
Processo: 1155656-21.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA POR PRAZO INDETERMINADO. DIREITO POTESTATIVO DO SÓCIO. APURAÇÃO DE HAVERES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Dissolução parcial de sociedade limitada por prazo indeterminado. Direito potestativo do sócio em deixar o quadro social. Apuração de haveres conforme contrato social.
Recurso provido em parte.